Tribunal: TJDFT
Processo: 0725745-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0725745-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SELMA APARECIDA MOREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal juntou a planilha de cálculos relativa ao adiantamento preferencial em benefício da credora SELMA APARECIDA MOREIRA, ID 27511838. No entanto, verifica-se que não houve pedido formulado de preferência constitucional protocolizado pela supracitada credora, tampouco, diante do ofício de requisição ID 18071693, a credora faz jus à preferência constitucional pela idade. Diante do exposto, deixo de homologar os cálculos juntados. Após a preclusão, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac